Tribunal: TJSP
Processo: 1012690-23.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO – VEÍCULO ASSEGURADO POR ASSOCIAÇÃO, QUE EM CONTRATO FIRMADO COM O ASSOCIADO AJUSTOU O NÃO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR INCÊNDIO PARA A HIPÓTESE DE NÃO HAVER COLISÃO – CASO CONCRETO QUE NÃO PERMITE CONCLUIR QUE TENHA HAVIDO COLISÃO – FALTA DE PROVAS A RESPEITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383585
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012690-23.2019.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que são apelantes PATRÍCIA
DE SOUZA PEREIR (JUSTIÇA GRATUITA) e KLEITON ALVES PEREIRA (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado AUTOVIP ASSOCIAÇÃO MUTUA DE PROTEÇÃO
VEICULAR DO BRASIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
JAYME QUEIROZ LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012690-23.2019.8.26.0602 -Voto no
2
36a. CÂMARA
APELAÇÃO N.o 1012690-23.2019.8.26.0602
APELANTES: Patrícia de Souza Pereira e outro
APELADA: Autovip Associação Mútua de Proteção Veicular do Brasil
COMARCA: Sorocaba 5a Vara Cível
Voto n.o 34213
EMENTA:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO
VEÍCULO
ASSEGURADO POR ASSOCIAÇÃO, QUE EM CONTRATO
FIRMADO
COM
O
ASSOCIADO
AJUSTOU
O
NÃO
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR INCÊNDIO PARA A
HIPÓTESE DE NÃO HAVER COLISÃO CASO CONCRETO
QUE NÃO PERMITE CONCLUIR QUE TENHA HAVIDO
COLISÃO FALTA DE PROVAS A RESPEITO SENTENÇA
DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
Recurso improvido.
Trata-se de ação declaratória c/c indenização, julgada improcedente pela
sentença de fls. 86/89. Embargos de declaração foram rejeitados às fls. 95/96.
Recorrem os autores, alegando que a ré se recusou a pagar o seguro tão
somente porque o termo “colisão” não constou do Boletim de Ocorrência; que o incêndio
foi causado pela ação de terceiro veículo, parado na via, que fez com que o condutor do
caminhão freasse bruscamente, ocasionando o incêndio; que o causador do dano se evadiu
do local; que o condutor do caminhão foi orientado por oficial da Polícia Rodoviária
Federal de que o histórico no Boletim de Ocorrência deveria ser apresentado com breve
resumo, sendo colocado em destaque apenas o fato de maior relevância; que o parecer
técnico que juntaram aos autos concluiu nos termos da inicial; que o incêndio não foi
causado por ato de vandalismo, pane elétrica, em abastecimento ou por falta de
manutenção, sendo arbitrária e ilegal a negativa de cobertura; que a apelada é revel; que a
relação entre as partes é regida pelo CDC; que são abusivas as cláusulas 44 e 48, II, do
Regulamento Interno da apelada, que a isentam do pagamento; que o motorista do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012690-23.2019.8.26.0602 -Voto no
3
caminhão foi ágil e evitou um acidente trágico, que poderia levar à morte dos envolvidos;
que os danos materiais, no valor de R$ 136.820,16, devem ser indenizados; que os lucros
cessantes e os danos morais também devem ser indenizados.
O recurso é tempestivo e não foi preparado, porque os recorrentes gozam do
benefício da justiça gratuita. Houve resposta (fls. 135/163).
É o relatório.
Constou da sentença: “A requerida foi devidamente citada e não apresentou
contestação dentro do prazo legal. Ocorre que a revelia implica em presunção relativa de
veracidade. Consta dos autos que a autora é proprietária do veículo Volvo/FM 440 6x2T, placa
NUQ0040, ano 2010/2010 (fls. 27) e o autor mantém contrato de seguro com a requerida (fls.
28/29). Em 10 de março de 2019 referido veículo era conduzido pelo motorista Pedro Dantas
Barbosa, quando no KM 259,5 da BR 251 se deparou com veículo não identificado parado na
pista, freou até parar o veículo e observou que um dos conjuntos roda/pneu do eixo direito da
carreta estava pegando fogo, quando o condutor pegou seus pertences e saiu do caminhão, que,
em sequência, pegou fogo por completo (fls. 31/44). Os autores solicitaram à requerida o
pagamento do seguro, que foi negado, sob a alegação de que o veículo se incendiou sem ter
qualquer colisão, concluindo que o equipamento não é passível ao direito a proteção conforme
expressam os artigos do regulamento (fls. 46/49). O regulamento estabelece que será paga
indenização por incêndio (se resultante de colisão), e que, em caso de incêndio haverá proteção
somente quando proveniente de colisão com outro veículo automotor. Consta, ainda, que não
será objeto de indenização incêndio criminal, incêndio por falta de manutenção, falha elétrica,
durante abastecimento de combustíveis ou que não tenha sido resultante de colisão. Os autores
juntaram aos autos o laudo pericial de fls. 62/82, em que o perito conclui que o caminhão
colidiu sua dianteira esquerda contra um veículo não identificado, que se evadiu do local.
Afirmou que ao fazer uso dos freios ocorreu um superaquecimento das rodas traseiras, que
desencadeou condições favoráveis do “triângulo do fogo”, ou seja, o calor decorrente da freada
brusca somada ao material combustível (borracha dos pneus) e comburente (oxigênio do ar).
Associada ao vento e a ampla oxigenação, a propagação do fogo foi rápida e efetiva com a
queima e destruição de toda a estrutura do veículo, causando danos de grande monta e perda
total. Concluiu que foi causa técnica ao acidente o fato do veículo não identificado ter
interceptado a trajetória do caminhão, provocando a colisão e uma freada brusca que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012690-23.2019.8.26.0602 -Voto no
4
desencadeou a produção de fogo e consequente propagação, resultando num incêndio. Nota-se,
portanto, que as provas dos autos não permitem afirmar que existia a alegada colisão com carro
não identificado. Do boletim de ocorrência não consta informação de colisão, mas apenas de
frenagem brusca. O laudo apresentado indica um amassado no caminhão para afirmar que
houve colisão, mas não é possível afirmar que esse amassado seja decorrente desse fato. A
certeza, inclusive conforme afirmado no laudo, é que o incêndio no caminhão teve início em
decorrência da frenagem brusca, que causou um superaquecimento das rodas traseiras. O
regulamento do seguro contratado pelos autores é claro ao afirmar que o incêndio apenas é
indenizado quando decorrente de colisão. Assim, não demonstrada a colisão e sendo certo que o
incêndio decorreu da frenagem do caminhão, não é devida a indenização do seguro, sendo
correta a negativa pela requerida. Inexistindo ato ilícito pela requerida, também não há que se
falar em indenização por danos materiais e lucros cessantes. Diante do exposto, JULGO
IMPROCEDENTE a inicial proposta por PATRÍCIA DE SOUZA PEREIRA E KLEITON
ALVES PEREIRA, em face de AUTOVIP ASSOCIAÇÃO MÚTUA DE PROTEÇÃO
VEICULAR DO BRASIL, e extingo o processo nos termos do artigo 487, inciso I do Novo
Código de Processo Civil. Em decorrência da sucumbência condeno os autores ao pagamento de
custas e despesas processuais, observados o artigo 98, § 3o. do Novo Código de Processo Civil.”
Não há causa para se alterar a sentença.
Os autores sustentam sua pretensão na narrativa de o caminhão ter colidido
levemente com um veículo que estava parado na pista, o qual se evadiu do local. Na
sequência, segundo suas alegações, o caminhão começou a apresentar sinais de fogo, o
qual acabou tomando o veículo por completo.
Ocorre que não há prova de que tenha havido a colisão referida.
O Boletim de Ocorrência (fls. 31/44) nada menciona a esse respeito e as
informações foram passadas pelo próprio condutor do caminhão ao policial que atendeu a
ocorrência. Não há prova alguma de que tivesse havido colisão com outro veículo antes de
o incêndio iniciar. Aliás, nem a existência do tal veículo de terceiro foi comprovada, pois
os autores alegam que o motorista se evadiu após a colisão.
Diversamente do que foi afirmado no apelo, a existência de outro veículo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012690-23.2019.8.26.0602 -Voto no
5
como causador do incêndio (o qual teria começado após a colisão, segundo os autores
alegam) era fato de suma importância e não teria sido ou não deveria ter sido omitido
no Boletim de Ocorrência.
O laudo de fls. 62/82 e as fotos do veículo, que acabou sendo inteiramente
incendiado, não permitem concluir que o amassado no caminhão tenha sido originado de
colisão ocorrida naquele momento. Consta desse documento que, “Ao fazer uso dos freios
ocorreu um superaquecimento das rodas traseiras que desencadeou condições favoráveis
do 'triângulo do fogo', ou seja, o calor decorrente da freada brusca somada não apenas ao
material combustível (borracha dos pneus) como também ao comburente (oxigênio do
ar)”. Ou seja, o que se tem certeza é que a freada brusca provocou o incêndio, mas não a
causa de ela ter acontecido.
Por fim, não se esqueça que a apelada não é seguradora e sim associação
sem fins lucrativos, de modo que as regras do Código de Defesa do Consumidor devem ser
vistas, nesse caso, com ressalvas, não se podendo impor à ré que responda pela inclusão de
cláusulas contratuais que supostamente não são claras como se seguradora fosse.
A sentença fica mantida, portanto. Deixo de aplicar o disposto no § 11 do
art. 85 do CPC porque a ré apresentou contrarrazões mas não apresentou contestação, de
modo que não houve aumento de trabalho do advogado, que passou a atuar só nesta fase do
processo.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso.
Jayme Queiroz Lopes
Relator